Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-53.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000291-53.2020.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por João Batista Lima contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo impetrante nos autos sob no 8010266-41.2016.8.11.0106, determinado a sua intimação para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder o recolhimento, em dobro, das custas recursais, sob pena de deserção.
Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais.
Afirma, ainda, que teve indeferida a benesse da gratuidade da justiça sem ter sido oportunizado a comprovação da miserabilidade.
Ao final, requer a concessão do pedido liminar, a fim de determinar a remessa dos autos sob no 8010266-41.2016.8.11.0106 à Turma Recursal Única para a apreciação do recurso inominado interposto, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.
Os autos vieram conclusos para a apreciação do pedido liminar.
Relatei.
DECIDO.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança a fim de determinar a remessa dos autos sob no 8010266-41.2016.8.11.0106 à Turma Recursal Única para a apreciação do recurso inominado interposto, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.
Contudo, analisando-se os autos, sempre tendo em mira a cognição sumária que marca esta fase do processo, tenho que, no particular, não se vislumbra a presença de tais requisitos.
Isso porque, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
No caso, não há como se aquilatar a priori a conveniência de conceder a liminar, ante a ausência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Da análise dos autos de origem, vê-se que o reclamante é pecuarista, não tendo anexado aos autos qualquer documento a fim de demonstrar não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (grifei)
Ainda, o Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona: Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ). (grifei)
No entanto, o impetrante não anexou aos autos de origem, nem mesmo no presente mandamus, documentos que demonstrem a alegada incapacidade financeira.
Diante do breve exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Cite-se a litisconsorte para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem imediatamente conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de junho de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto